Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701302-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença da parte executada/agravante para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da penhora realizada nos rosto dos autos do processo no 07026-11-28.2019.8.07.0007, em tramite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, e manter bloqueado 30% (trinta por cento) do valor que a parte executada receberá a título de honorários sucumbenciais naqueles autos. Postula a concessão de efeito suspensivo até o ulterior julgamento do recurso e, ao fim, seja reconhecida a impenhorabilidade dos referidos honorários de sucumbência. DECIDO. O Relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), visto que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Entretanto, em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os autos demonstram a existência de inúmeras diligências sem êxito em busca de patrimônio, e a aparente resistência do devedor em saldar integralmente o débito. O agravante é advogado, aufere renda, e não se desincumbiu minimamente de comprovar que a constrição de 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbências objeto da contrição determinada na origem, se afigura exagerada de modo a comprometer a sua subsistência e a sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há anos perseguido. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso as informações do juiz processante. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito